Tribunal: CARF
Processo: 12448.727359/2015-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 27/04/2011
ALEGAÇÕES NOVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEÇÃO SOBRE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. A aplicabilidade do art. 6o, I, da Lei no 8.218/1991 ao caso é matéria de ordem pública, pois trata do quantum exigido pela administração tributária para pagamento da autuação fiscal, visto que trata de hipótese de redução de multa de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS DOS PAGAMENTOS E COMPENSAÇÕES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Os pagamentos e compensações efetuados antes do início do procedimento fiscal ou até a data de vencimento dos tributos ou, ainda, após o inicio do procedimento fiscal devem ser levados em conta para fins de abatimento ou amortização do crédito tributário objeto do lançamento, nos termos do artigo 158 do Código Tributário Nacional. Os pagamentos e compensações efetuados no curso do procedimento de fiscalização não afetam a constituição de oficio do crédito tributário correspondente e, consequentemente, a incidência da multa de oficio de 75%, mas apenas a sua exigibilidade na medida da extinção operada. A possibilidade de redução da multa de oficio aplicada na autuação, nos termos e condições impostas pela Lei, decorre da procedência de sua aplicação no lançamento.
PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO LANÇAMENTO. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 8.218/1991. De acordo com o artigo 6o, inciso I da Lei no 8.218/1991, a multa de ofício deve ser reduzida em 50% (cinquenta por cento) nas hipóteses em que opagamento do crédito tributário é efetuado no prazo de 30 (trinta) dias cotados da ciência do lançamento e, também, nos casos em que o contribuinte efetua o pagamento após o início do procedimento fiscal e antes da lavratura e constituição do crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108. Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727359/2015-42
ACÓRDÃO
1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 27/04/2011
ALEGAÇÕES NOVAS. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEÇÃO SOBRE MATÉRIAS DE
ORDEM PÚBLICA. A aplicabilidade do art. 6o, I, da Lei no 8.218/1991 ao
caso é matéria de ordem pública, pois trata do quantum exigido pela
administração tributária para pagamento da autuação fiscal, visto que trata
de hipótese de redução de multa de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. EFEITOS DOS PAGAMENTOS E COMPENSAÇÕES.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 158 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. Os
pagamentos e compensações efetuados antes do início do procedimento
fiscal ou até a data de vencimento dos tributos ou, ainda, após o inicio do
procedimento fiscal devem ser levados em conta para fins de abatimento
ou amortização do crédito tributário objeto do lançamento, nos termos do
artigo 158 do Código Tributário Nacional. Os pagamentos e compensações
efetuados no curso do procedimento de fiscalização não afetam a
constituição de oficio do crédito tributário correspondente e,
consequentemente, a incidência da multa de oficio de 75%, mas apenas a
sua exigibilidade na medida da extinção operada. A possibilidade de
redução da multa de oficio aplicada na autuação, nos termos e condições
impostas pela Lei, decorre da procedência de sua aplicação no lançamento.
PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO LANÇAMENTO. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 8.218/1991. De
acordo com o artigo 6o, inciso I da Lei no 8.218/1991, a multa de ofício
deve ser reduzida em 50% (cinquenta por cento) nas hipóteses em que
opagamento do crédito tributário é efetuado no prazo de 30 (trinta) dias
cotados da ciência do lançamento e, também, nos casos em que o
contribuinte efetua o pagamento após o início do procedimento fiscal e
antes da lavratura e constituição do crédito tributário.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
2
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA CALCULADOS COM
BASE NA TAXA SELIC. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 108. Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer da alegação
acerca da aplicação do art. 6o, inciso I, da Lei no 8.218, de 1991, vencidos os Conselheiros Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega (relator) e Wilson Kazumi Nakayama, que votaram por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer da referida alegação. No mérito,
acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário, apenas para reduzir a multa de ofício no percentual de 50% (cinquenta por cento),
vencido o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega (relator), que votou por dar provimento
ao recurso em maior extensão, para reduzir a multa de ofício ao percentual de 50% (cinquenta por
cento). Designada a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó para redigir o voto vencedor
quanto às matérias em relação às quais o relator foi vencido.
Sala de Sessões, em 14 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator ad hoc

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Rycardo
Magalhães de Oliveira (convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). O conselheiro
Henrique Nimer Chamas não votou, pois as matérias já foram votadas pelo Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega (relator), conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023. Conforme o art. 110, §12, do RICARF, o Presidente
da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo, designou-se relator ad hoc para formalizar o presente acórdão, dado que o relator
original, Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, não mais integra o CARF. Como relator
ad hoc apenas para formalizar o acórdão, o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo se serviu
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
3
das minutas de ementa, relatório e voto inseridas pelo relator original no diretório oficial do CARF,
a seguir reproduzidas.

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF em decorrência da falta de
recolhimento do imposto e da falta de declaração em DCTF das remessas efetuadas ao exterior, de
modo que, no final, a exigência restou formalizada no montante total de R$ 517.641,46 o qual
corresponde a cobrança do imposto (principal), no valor de R$ 237.265,19, a incidência dos juros
de mora, no montante de R$ 102.427,38, e a aplicação da multa de 75%, a qual foi fixada no valor
de R$ 177.948,89 (fls. 02/05).
De acordo com o que restou relatado no Termo de Verificação de Infração Fiscal de
fls. 83/84, a Autoridade fiscal constatou que, em 27/04/2011, e através da Invoice 001052011, a
PARNAÍBA GÁS NATURAL S.A. (“PARNAÍBA GÁS”) remeteu à BCH Ltda. o montante de R$
1.344.502,77 em decorrência do aluguel de equipamentos e, na ocasião, acabou sem declarar o
IRRF em DCTF e sem recolhê-lo, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos:
“3 – IRREGULARIDADE APURADAS
No curso da ação fiscal, constatamos que o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF, devido pela remessa de R$1.344.502,77 efetuada em 27/04/2011 à BCH Ltd
(invoice 001052011), pelo aluguel de equipamento, não havia sido recolhido nem
declarado em DCTF.
Tal fato se deu pela classificação incorreta da remessa no contrato de câmbio.
Consta no contrato como “Natureza da Operação” o código 35109-85-0-95-90,
cuja descrição é “Encargos Acessórios Incidentes sobre o Endividamento Externo –
comissões sobre operações de empréstimos e financiamentos”, quando na
verdade se tratava de pagamento de aluguel de equipamentos, sujeito à alíquota
de 15% de IRRF, conforme esclarecido pelo contribuinte em atendimento ao
Termo de Intimação Fiscal no 07.
No Razão da conta “1001020004 - BANCO ITAU S/A - C/C 10681-3”, verificamos
que no lançamento referente à remessa também não há a contabilização do IRRF.
Como não foi efetuado o devido recolhimento do IRRF, calculamos o valor devido
a partir do valor líquido da remessa, de R$1.344.502,77 (ver contrato de câmbio).”
Em 28/09/2015, a PARNAÍBA GÁS foi intimada da autuação fiscal por via postal (fls.
88) e, na sequência, entendeu por apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 90/96 em
que sustentou, em síntese, (i) que, antes da lavratura do Auto de Infração, recolheu o valor de R$
201.932,49, acrescidos de R$ 82.550,00 de juros e R$ 40.386,49 de multa moratória antes da
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
4
lavratura do Auto de Infração, de sorte que tal montante deveria ser descontando do valor de IRRF
exigido no Auto e que, portanto, o Auto deferia ser retificado para que os respectivos valores
fossem excluídos, bem assim (ii) que, nos termos do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996, a
multa seria cabível exclusivamente nos casos de lançamento de ofício e que, no caso, como houve
o recolhimento dos valores antes de qualquer lançamento de ofício, seria cabível apenas a multa
de moratória, daí por que o Auto também deveria ser retificado, e, ainda, (iii) que a incidência dos
juros de mora sobre as multas seria descabida.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância. E, aí, ao
proferir o Acórdão de no 110-001.636 (fls. 184/187), a 5a Turma da DRJ/POA entendeu por julgar a
Impugnação improcedente, conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Ano de 2011.
EXCLUSÃO DE ESPONTANEIDADE. EFEITOS.
O início de procedimento fiscal afasta a espontaneidade tributária. Valores
eventualmente recolhidos durante a ação fiscal devem ser computados na
liquidação do crédito.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Em 16/11/2020, a Empresa PARNAÍBA GÁS tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 110-001.636 através do seu Domicílio Tributário Eletrônico - DTE,
conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 195, e, em
14/12/2020, entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 198/210 por meio do qual
sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Da procedência do recolhimento efetuado pela Recorrente
Que recolheu o tributo objeto da autuação antes mesmo da lavratura do Auto
de Infração, de modo que, no caso, deveria incidir apenas a multa moratória e
os juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/1996;
Que, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional, o pagamento
extingue o crédito tributário, de modo que, tendo em vista que foi realizado
antes da lavratura do presente auto de infração, o crédito tributário
respectivo já se encontrava extinto em razão do pagamento;
Que, como sabido, a extinção do crédito tributário impede a lavratura do auto
de infração pela administração fazendária e, por isso mesmo, não há que se
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
5
falar em lançamento de ofício relativamente ao tributo que fora pago de
forma antecipada pelo contribuinte;
Que, em contraposição a tal entendimento, a Autoridade julgadora de 1a
instância afirmou que o início do procedimento de fiscalização inibiria a
espontaneidade do pagamento efetuado, nos termos do artigo 138 do CTN,
sendo que o referido dispositivo é simplesmente inaplicável ao caso, eis que o
caso não se trata de denúncia espontânea, que, aliás, é instituto tributário
que, quando regularmente adotado, impede a aplicação de quaisquer
penalidades, inclusive de cunho moratório; e
Que, no caso, o que se tem, na realidade, é a extinção do crédito tributário
pelo pagamento antes da lavratura do Auto de Infração, de modo que o
presente processo deve ser cancelado, haja vista que o respectivo crédito já
se encontrava extinto.
(ii)
Da impossibilidade da exigência de multa de ofício
Que, nos termos do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430, de 27/12/1996, a multa
de 75% apenas seria cabível nos casos de lançamento de ofício, de modo que,
se, no caso concreto, houve o recolhimento dos valores devidos antes de
qualquer lançamento de ofício, a multa de ofício não deveria ter sido aplicada,
ainda que a Recorrente estivesse sob procedimento de fiscalização antes do
efetivo recolhimento do tributo;
Que quando o recolhimento é efetuado antes do início do procedimento fiscal
– essa é a hipótese da denúncia espontânea – as multas de ofício e moratória
são afastadas por aplicação do artigo 138 do CTN, de acordo com o que restou
exposto no REsp no 1.149.022/SP;
Que no contexto no qual (a) o pagamento do tributo antes do início do
procedimento de fiscalização exclui, como visto, a multa de ofício e a
moratória e (b) o lançamento de ofício exigirá, apenas, a aplicação da multa
de ofício, decerto que só haverá espaço para aplicação da multa moratória,
que, a rigor, deve ser aplicada quando o contribuinte recolhe o tributo após o
início do procedimento de fiscalização, mas antes da lavratura do Auto, tal
como ocorreu no presente caso; e
Que a única multa passível foi devidamente paga conjuntamente com o valor
do principal, de modo que, se a multa cabível e o tributo foram recolhidos,
não há possibilidade de se efetuar o lançamento da multa de ofício.
(iii) Do descabimento de juros sobre as multas de ofício
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
6
Que a incidência dos juros sobre a multa de ofício é descabida, já que os
artigos que disciplinam a cobrança de acréscimos legais sobre débitos perante
a União Federal decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal do Brasil, não recolhidos no vencimento, quais sejam, artigo
59 da Lei no 8.383/1991 e 61 da Lei 9.430/1996, não preveem a possibilidade
de cobrança dos juros sobre a multa de ofício, conforme se verifica da
jurisprudência do CARF.
(iv) Da necessária da redução de 50% da multa de ofício - artigo 6o, inciso I da lei
8.218/91
Que o artigo 6o, I, da Lei 8.218, de 1991, prevê a redução da multa de ofício
em “50% (cinquenta por cento) nas hipóteses em que é efetuado o
“pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data
em que o sujeito passivo foi notificado do lançamento”;
Que, no caso, a Recorrente foi até mais diligente ao efetuar o recolhimento
em momento anterior à própria lavratura do Auto de Infração, de modo que a
redução de 50% deve ser regularmente aplicada à hipótese em que o
contribuinte efetua, eficazmente, o recolhimento do tributo antes da
lavratura do Auto; e
Que, acaso não seja determinado o cancelamento do Auto de Infração, deve-
se reconhecer a aplicação do fator de redução da multa de ofício em 50%, nos
termos do artigo 6o, inciso I, da Lei no 9218/1991.
Com base em tais alegações, a PARNAÍBA GÁS requer que o presente Recurso
Voluntário seja julgamento procedente para que o Auto de Infração e o crédito tributário sejam
integralmente cancelados.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator ad hoc.
Como Relator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
7
1.
Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Quanto ao exame do requisito da tempestividade do Recurso, veja-se que, em
16/11/2020 (segunda-feira), a Empresa PARNAÍBA GÁS havia sido intimada do resultado do
julgamento do Acórdão recorrido no 110-001.636 por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico,
conforme se verifica do Termo de fls. 195, de modo que o prazo de 30 (trinta) dias previsto no
artigo 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19721, começou a fluir em 17/11/2020 (terça-
feira) e findar-se-ia apenas em 16/12/2020 (quarta-feira). A rigor, confira-se que o Recurso
Voluntário foi protocolado em 14/11/2020 e, portanto, preenche o requisito da tempestividade.
Além do mais, confira-se que o Recurso foi assinado por profissional habilitado para
tanto, de modo que o requisito da legitimidade também resta preenchido.
Considerando, pois, que o presente Recurso Voluntário foi apresentado
tempestivamente e preenche os demais pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-
lo e, por isso mesmo, passo a apreciar e examinar as alegações preliminares e meritórias que
restaram formuladas pela Recorrente.

2.
Das alegações que não devem ser conhecidas – Inovação recursal
Antes de, efetivamente, adentrar no exame das alegações que restaram formuladas
no Recurso Voluntário, impende fazer uma observação de ordem processual no sentido de
reconhecer que, quando da apresentação da Impugnação de fls. 90/96, a PARNAÍBA GÁS não
suscitou quaisquer alegações acerca da aplicação do artigo 6o, inciso I da Lei 8.218, de 1991.
E, aí, tendo em vista que tais alegações não foram suscitadas em sede de
Impugnação e, por conseguinte, não foram objeto de debate e/ou análise por parte da Autoridade
julgadora de 1a instância, decerto que não podem ser objeto de análise por parte deste Colegiado,
já que que se tratam de questões novas. É que, à luz do efeito devolutivo que é típico dos
recursos, a interposição dos recursos transfere ao órgão ad quem o conhecimento das matérias
impugnadas e debatidas pelo órgão julgador a quo.
Nas palavras dos processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha2,
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força
do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo
determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum
appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento de matéria
estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é devolvido o
conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC). A extensão do

1 Cf. Decreto no 70.235, de 6 de maço de 1972. Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com
efeito suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões
Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
8
efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão principal do
procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-
se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o
material que há de trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a
quo deveria resolver questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá
apreciar todas elas, ou se omitir quanto a algumas delas (...).”
Registre-se, ainda, que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as
discordâncias lançadas em sede recursal não devem ser opostas contra o lançamento em si, mas,
sim, contra as razões e fundamentos que restaram fixados pela Autoridade julgadora a quo
quando do julgamento da Impugnação. Além disso, reconheça-se que é na Impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão,
conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72. Veja-se:
“Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993).”
Esse entendimento, inclusive, encontra amparo na própria jurisprudência desta 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara, conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
MATÉRIAS NÃO PROPOSTAS EM IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO AO CARF. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
As matérias não propostas em sede de Impugnação não podem ser deduzidas em
recurso ao CARF em razão da perda da faculdade processual de seu exercício,
configurando-se a preclusão consumativa, a par de representar, se admitida,
indevida supressão de instância.
[...]
(Processo no 10380.003719/2005-41. Acórdão no 1302-004.585. Conselheiro
relator Paulo Henrique Silva Figueiredo. Sessão de 18/06/2020).”
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
9
Em suma, as alegações acerca da aplicação do artigo 6o, inciso I da Lei 8.218, de
1991 não devem ser conhecidas, já que são consideradas alegações novas e constituem o que a
doutrina e a jurisprudência têm denominado de inovações recursais, de sorte que esta Turma não
poderá examiná-las, porque, se o fizesse, estaria afrontando os princípios do duplo grau de
jurisdição e da não supressão de instâncias que, sem dúvidas, devem ser aplicados no ambiente do
Processo Administrativo Fiscal.
Por essas razões, entendo por não conhecer das alegações acerca da aplicação do
artigo 6o, inciso I da Lei 8.218/1991, as quais foram lançadas no tópico Da necessária da redução
de 50% da multa de ofício.

3.
Da análise das alegações meritórias que restaram formuladas no Recurso
Voluntário
A Recorrente alega, de início, que recolheu o tributo objeto da autuação antes
mesmo da lavratura do Auto de Infração, de modo que, no caso, deveria incidir apenas a multa
moratória e os juros de mora, nos termos do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, bem assim que o
pagamento extingue o crédito tributário de acordo com o arrigo 156, inciso I do CTN, daí que, se o
pagamento extingue o crédito, a extinção, por sua vez, acaba impedindo a lavratura do Auto de
Infração de ofício, não havendo se falar, pois, na aplicação do artigo 138 do CTN, eis que o caso
não se trata de denúncia espontânea.
Além do mais, a Recorrente sustenta que, nos termos do artigo 44, inciso I da Lei no
9.430, de 27/12/1996, a multa de 75% apenas seria cabível apenas nos casos de lançamento de
ofício, de modo que, se, no caso concreto, houve o recolhimento dos valores devidos antes de
qualquer lançamento de ofício, a multa de ofício não deveria ter sido aplicada, ainda que a
Recorrente estivesse sob procedimento de fiscalização antes do efetivo recolhimento do tributo.
E, aí, de acordo com o seu entendimento, apenas a multa moratória é que deveria ser aplicada no
caso, a qual, a rigor, deve ser aplicada nas hipóteses em que o contribuinte recolhe o tributo após
o início do procedimento de fiscalização, mas antes da lavratura do Auto, tal como ocorreu no
presente caso.
Por fim, a PARNAÍBA GÁS suscita que a incidência dos juros sobre a multa de ofício é
descabida, já que os artigos 59 da Lei no 8.383/1991 e 61 da Lei 9.430/1996 não autorizam tal
cobrança, cujo entendimento acaba sendo corroborado pela jurisprudência do CARF.
Pois bem. De início, registre-se que não se nega, aqui, que pagamento extingue o
crédito tributário nos exatos termos do que dispõe o artigo 156, inciso I do Código Tributário
Nacional. Por outro lado, o artigo 161 do CTN que, a propósito, trata dos efeitos da ausência do
pagamento intempestivo, dispõe que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo das penalidades
cabíveis. Veja-se:
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
10
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
SEÇÃO II - Pagamento
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Sobre as penalidades aplicáveis, registre-se que o artigo 61 da Lei no 9.430/1996
dispõe que os débitos de tributos e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação
serão acrescidos de multa de mora. In verbis:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de
um por cento no mês de pagamento. (Vide Medida Provisória no 1.725, de 1998)
(Vide Lei no 9.716, de 1998).”
Nesse contexto, veja-se que os artigos 43 e 44, inciso I da referida Lei no 9.430/1996
tratam das normas sobre o lançamento de tributos e contribuições nos seguintes termos:
“Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
11
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere
o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007).” (grifei).
Pelo que se nota, o artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/1996 prescreve acerca da
aplicação da multa de ofício no patamar de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e na hipótese
de apresentação de declaração inexata. Assim, na hipótese de ausência de pagamento, o
lançamento do crédito principal, da multa e dos juros será realizado obrigatoriamente, nos termos
do artigo 142 do Código Tributário Nacional3.
Acrescente-se, ainda, que o artigo 138 do Código Tributário Nacional dispõe que a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso,
do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, de modo que não a denúncia não será
considerada espontânea nas hipóteses em que for apresentada após o início do procedimento
fiscal. É ver-se: “Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
No caso concreto, note-se que o pagamento no montante de R$ 324.868,98 (fls.
174) foi realizado em 16/07/2015, ou seja, antes da lavratura do Auto de Infração, mas, por outro
lado, veja-se que procedimento fiscalizatório foi instaurado em 20/12/2013 e a contribuinte
acabou tomando conhecimento da ação fiscal em 03/01/2014 (fls. 07/09 e 10). A pergunta que

3 Lei no 5.172/1966. Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo
lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
12
deve ser realizada, aqui, é a seguinte: Qual é o efeito do pagamento que é realizado no curso do
procedimento fiscalizatório? Para tanto, deve-se partir da premissa de que o instituo da denúncia
espontânea prevista no artigo 138 do CTN não se aplica ao caso concreto.
E, aliás, perceba-se que não pairam dúvidas de que o pagamento objeto da
presente discussão foi realizado após o início da ação fiscal, conforme a própria Autoridade
julgadora de 1a instância já havia apontado em suas razões de decidir:
“5. Feita esta consideração, o objetivo aqui proposto passa a ser a análise, de
forma exclusiva, da possibilidade de dedução do valor de R$ 324.868,98 do
montante total devido de R$ 517.641,46.
6. Nos termos do Artigo 138, parágrafo único, do CTN2, a Impugnante, por estar
submetida a procedimento fiscal em andamento no momento do pagamento já
citado (R$ 324.868,98, item 2.1, fls. 92 e 174), estava com sua espontaneidade
excluída. Tal contexto é reconhecido, inclusive, pela própria Autuada, a qual, na
folha 90 (item 1.3), afirma que no curso do procedimento fiscal verificou a falha
que resultou em tal pagamento.
7. Posto que os pagamentos se deram após o início da ação fiscal, a exigência é
cabível na sua íntegra, inclusive com juros moratórios e com multa de ofício no
percentual de 75%. Os pagamentos efetuados após o início da ação fiscal deverão
ser considerados na determinação dos saldos devedores apuráveis no momento
da liquidação do crédito. Ou seja, devem ser utilizados quando do implemento de
procedimentos de cobrança.” (grifei).
Dito isto, registre-se, de logo, que, diversamente do que a Recorrente sustenta, o
respectivo pagamento não impede que a Autoridade fiscal proceda com a feitura do lançamento
de ofício que, aliás, deve abarcar a cobrança dos respectivos tributos e de todos os consectários
legais decorrentes da legislação aplicável, quando, no caso, a regra da denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do CTN não for aplicada. É que o pagamento de um crédito não importa em
presunção de pagamento (i) quando parcial, das prestações que compõe, o crédito e (ii) quanto
total, de outros créditos referentes ao mesmo tributo, nos termos do artigo 158 do Código
Tributário Nacional. Confira-se:
“Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
Seção II – Pagamento
Art. 158. O pagamento de um crédito não importa em presunção de pagamento:
I - quando parcial, das prestações em que se decomponha;
II - quando total, de outros créditos referentes ao mesmo ou a outros tributos.”
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
13
Com base nessa linha de raciocínio, conclui-se que, se, por um lado, o pagamento
no montante de R$ 324.868,98 deve ser imputado ao crédito apurado, por outro, esse mesmo
pagamento não impede a constituição do crédito e tampouco permite a presunção de pagamento
de todas as prestações que compõe o crédito.
Além do mais, e ainda que a Recorrente não tenha suscitado a redução da multa
quando do oferecimento da sua Impugnação de fls. 90/96, afirma-se que a Administração
Tributária não pode se imiscuir da aplicação da Lei, de modo que o pagamento anterior à lavratura
do Auto de infração atrairia os mesmos efeitos da redução da multa de que trata o artigo 6o, inciso
I da Lei no 8.218/1991. In verbis:
“Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).”
E as razões para tanto não demandam maiores complexidades. Ora, o contribuinte
que paga anteriormente à notificação não pode estar em situação pior do que aquele contribuinte
que, tendo recebido a notificação do Auto de infração, efetua o pagamento dentro dos 30 (trinta)
dias do recebimento da notificação. Em outras palavras, se o contribuinte tem direito de efetuar
tal recolhimento dentro do prazo para Impugnação, decerto que tal hipótese deve ser aplicada,
ainda com mais razão, ao contribuinte que efetua o pagamento antes da feitura do lançamento.
Essa linha de entendimento encontra amparo na jurisprudência deste E. CARF,
conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO LANÇAMENTO. REDUÇÃO DA MULTA DE
OFÍCIO.
A multa de ofício é reduzida em 50% (cinquenta por cento) no caso de pagamento
efetuado até trinta dias após a ciência do lançamento, inclusive no caso de
pagamentos efetuados antes da constituição do crédito tributário.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
14
PAGAMENTO EFETUADO ANTES DO LANÇAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Para efeito de redução da multa de ofício, a apresentação da declaração de
compensação não altera a capacidade extintiva do pagamento que lhe antecedeu.
(Processo no 13971.720652/2009-75. Acórdão no 2301-010.531. Sessão de
11/05/2023).
***
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EFEITOS DOS PAGAMENTOS E COMPENSAÇÕES. Os pagamentos e compensações
efetuados antes do início do procedimento fiscal, ou até a data de vencimento
dos tributos e contribuições, ainda que após o inicio do procedimento fiscal,
devem ser reputados espontâneos, pelo que se impõe o cancelamento da
exigência a eles correspondente, como bem fez a DRJ. Os pagamentos e
compensações efetuados no curso do procedimento de fiscalização, não afetam a
constituição de oficio do crédito tributário correspondente, e conseqüentemente,
a incidência da multa de oficio de 75%, mas apenas a sua exigibilidade na medida
da extinção por eles operada. A possibilidade de redução da multa de oficio
aplicada na autuação, nos termos e condições impostas pela Lei, decorre da
procedência de sua aplicação no lançamento.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
Para a redução da multa de oficio em cinqüenta por cento, é necessário não
apenas que o pagamento seja efetuado no curso do procedimento ou no prazo de
impugnação, mas que o pagamento do principal, seja acrescido de juros de mora
e da multa de oficio reduzida (37,5%). Não atende às condições da redução em
cinqüenta por cento da multa de oficio aplicada, o pagamento do principal,
acrescido de juros de mora e da multa de mora, ainda que efetuado no curso do
procedimento fiscal ou no prazo de impugnação. Contudo, na liquidação do
crédito tributário remanescente, devem ser considerados os valores pagos no
curso da ação fiscal e nos trinta dias seguintes à ciência do auto de infração, para
efeito da redução de 50% da multa de ofício.
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA. RECONHECIMENTO.
A aplicação concomitante da multa isolada (inciso III, do §1, do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996) e da multa de oficio (incisos I e II, do art. 44, da Lei n s 9.430, de
1996) não é legitima quando incide sobre uma mesma base de cálculo. Recurso de
ofício conhecido e não provido e Recurso Voluntário conhecido e provido
parcialmente.
(Processo no 13839.000613/2008-00. Acórdão no 1201-000.860. Sessão de
10/09/2023).”
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
15
Com efeito, e ainda que a alegação quanto a redução da multa com base no artigo
6o, inciso I da Lei no 8.218/1991 tenha sido levantada apenas em sede de Recurso Voluntário,
decerto que a Autoridade tem de aplicar a Lei e conceder, de ofício, os respectivos efeitos
previstos na legislação de regência os quais, a rigor, já deveriam ter sido aplicados de ofício pela
Autoridade julgadora de piso quando da liquidação do Acórdão recorrido.
Por fim, e quanto à alegação de que não deve incidir juros sobre a multa de ofício,
veja-se que o crédito tributário inclui o valor do tributo e o montante da penalidade pecuniária, já
que, se é certo que o crédito corresponde à obrigação tributária e esta é constituída do tributo e
da penalidade, também é certo que a penalidade compõe o crédito.
E, aí, ao tratar do crédito, vimos anteriormente que o artigo 161 do Código
Tributário Nacional estabelece que o crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido
de juros de mora seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis. Quer dizer, o inadimplemento do tributo enseja a incidência dos juros de
mora sobre o principal e da aplicação de multa punitiva, os quais, a propósito, passam a integrar o
crédito fiscal consolidado, que é o montante que o contribuinte deve recolher ao Fisco.
Não se pode olvidar que os juros moratórios representam, efetivamente, o preço do
direito, isto é, o valor que o detentor da moeda (contribuinte) paga ao seu legítimo proprietário
(Fisco) pela posse temporária do numerário que, aliás, desde o vencimento da obrigação já é de
sua titularidade.
A partir da data de vencimento especificado no Auto de Infração para o pagamento
espontâneo, o Sujeito Passivo passa a figurar como potencial devedor do montante consolidado
objeto do lançamento tributário. Os juros, portanto, são devidos para compensar a demora do
sujeito em relação ao pagamento do crédito tributário consolidado. E, aí, se ainda assim há atraso
na quitação da dívida, os juros de mora devem incidir sobre a totalidade do crédito tributário
consolidado.
E tanto é assim que este Tribunal acabou entendendo por editar Súmula CARF no
108, que dispõe que os juros moratórios serão calculados sobre a multa com base na Taxa Selic. É
ver-se:
“Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)”.
Por essas razões, não há como afastarmos a incidência dos juros de mora sobre a
multa de ofício. Os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário e, assim, quando
incidem sobre a multa de ofício, são calculados com base na Taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC.
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
16
Com efeito, entendo por não acolher as alegações referentes à inaplicabilidade dos
juros sobre a multa de ofício.

4.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário, e, no mérito, entendo por dar parcial provimento parcial apenas para
determinar a amortização do crédito tributário, no montante de R$ 324.868,98, e a redução da
multa de ofício que deve ser exigida no patamar de 50%.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Voto de Sávio Salomão de Almeida Nóbrega)

VOTO VENCEDOR
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Redatora designada.
I – Do conhecimento: das alegações referentes à aplicação do art. 6o, I, da Lei no
8.218/1991
Em seu voto, o Relator entendeu que aplicação do art. 6o, I, da Lei no 8.218/1991
não seria matéria passível de conhecimento em sede recursal. Isso porque, não poderíamos
admitir inovações recursais. Esse tipo de postura, adotada pela parte, não estaria de acordo com
as normas processuais, visto que a matéria não teria sido debatida na instância anterior. O voto do
Relator trouxe doutrina qualificada, inclusive, sobre o efeito devolutivo típico dos recursos.
Em que pese a sua justificada fundamentação, data máxima vênia, divirjo do
entendimento do Relator originário, e isso por duas razões.
A primeira, é pelo fato de que, partindo da mesma premissa do Relator – a qual
entendo que está corretíssima – realmente inovações recursais não podem ser admitidas na via
recursal, sob pena de desrespeito ao contraditório substancial. As matérias que podem ser
conhecidas em sede recursal precisam ser endereçadas a partir da maturidade do debate travado
na instância anterior. Contudo, há exceções a essa regra proibitiva e, a matéria trazida neste
Recurso Voluntário diz respeito à aplicação da lei para aferição da possibilidade ou não do
desconto de multas aplicadas no âmbito de autuações fiscais:
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
17
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do caput
deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV do caput
deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas
que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor obtido
com a garantia apresentada. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Ocorre que tal matéria é de ordem pública. Não pode a administração tributária
realizar a cobrança de tributo sem atentar com o regramento dos seus consectários legais. Neste
caso, não há como não observar o que dispõe em lei a respeito deste tema.
E, a segunda razão para conhecimento desta matéria, diz respeito ao fato de que as
regras relativas à efeito devolutivo e translativo recursal, assim como o que seria caracterizado
como inovação recursal, não podem ser aplicadas da mesma forma no processo judicial e no
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.104 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727359/2015-42
18
processo administrativo. Neste segundo, impera a verdade material e uma maior
instrumentalidade do que no primeiro. Logo, transplantar lições do processo judicial ao
administrativo devem ser feitas com ressalvas. Neste caso, ainda que não debatida em primeira
instância, tal matéria – por se tratar de redução de multa e, portanto, do quantum devido do
crédito tributário, é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.
Por esta razão, a aplicabilidade do art. 6o, I, da Lei no 8.218/1991 deve ser
formalmente conhecida nesta via recursal.

II – Do mérito
No mérito do voto do Relator originário, constou que, ainda que a Recorrente não
tenha suscitado a redução da multa quando do oferecimento da sua Impugnação, a Administração
Tributária não poderia se imiscuir da aplicação da Lei, de modo que o pagamento anterior à
lavratura do Auto de infração atrairia os mesmos efeitos da redução da multa de que trata o art.
6o, I, da Lei no 8.218/1991.
Não há neste ponto divergência quanto aos fundamentos da decisão no que toca ao
mérito. No debate realizado pelo Colegiado, vislumbrou-se a necessidade de abertura de
divergência em razão de erro existente no dispositivo da decisão.
Assim, adoto as razões de decidir acima indicadas no voto vencedor para, contudo,
concluir de forma diversa para no mérito, dar parcial provimento para determinar a amortização
do crédito tributário, no montante de R$ 324.868,98, e a redução da multa de ofício em 50%,
conforme art. 6o, I, da Lei no 8.218/1991.
III – Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e, no mérito, dou parcial
provimento para determinar a amortização do crédito tributário, no montante de R$ 324.868,98, e
a redução da multa de ofício em 50%, conforme art. 6o, I, da Lei no 8.218/1991.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 356
DF CARF MF
Original